Tribunal: TJSP
Processo: 1014759-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Pretensão da apelante é a substituição do índice de reajuste anual envolvendo sinistralidade para aquele apontado pela ANS para planos individuais. Inadmissibilidade. Alegação de que não existe cálculo atuarial específico. Recorrente que se limitou a aderir ao plano. Titular da apólice – Associação dos Servidores Públicos – é quem

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Pretensão da apelante é a substituição do índice de reajuste anual envolvendo sinistralidade para aquele apontado pela ANS para planos individuais. Inadmissibilidade. Alegação de que não existe cálculo atuarial específico. Recorrente que se limitou a aderir ao plano. Titular da apólice – Associação dos Servidores Públicos – é quem negocia exaustivamente com a operadora do plano de saúde os reajustes correspondentes. Percentuais apresentados não demonstram discrepância considerável, mas, ao contrário, equiparam-se a outras operadoras. Equilíbrio caracterizado. Relação de consumo é insuficiente para dar supedâneo às pretensões do polo ativo. Planos de saúde individuais têm precificação muito superior aos planos coletivos, consequentemente, abrangem coisas distintas, portanto, não podem ter tratamento igualitário. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.